Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042492-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR EDUARDO GUARIENTI - CPF: 998.884.591-04 (RECORRENTE), WELLINGTHON BOAZ BEZERRA - CPF: 097.652.886-03 (ADVOGADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CRIPTOMOEDAS – INVASÃO DA CARTEIRA DO AUTOR POR TERCEIROS – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DOS VALORES INVESTIDOS - TRANSAÇÕES NÃO
EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDAS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 140318670), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à parte autora a importância de
U$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos dólares)
, que convertidos na data da sentença (cotação do dólar a R$ 5,24) correspondem a
R$ 28.292,22 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do arbitramento. Ainda,
indeferiu
os demais pedidos.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não possui qualquer controle ou poder de influência sobre os acontecimentos
, uma vez que a segurança das transações é garantida pela validação na
blockchain
, sendo que todos os computadores e usuários conectados a ela validam as informações ali contidas.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui uma conta no aplicativo “Trust Wallet” (https://trustwallet.com/pt_BR/) há, aproximadamente, sete meses, que é destinado ao serviço de guarda de criptomoedas e negociação de ativos.

Aduz que mantinha $5.400,00 (cinco mil e quatrocentos dólares) investidos nas criptomoedas SEED e TREE.

Afirma que para comprar as referidas criptomoedas foi utilizado os recursos oriundos de parte da venda de um apartamento e empréstimo consignado feito pelo autor.

Informa que o software Trust Wallet possui um navegador interno denominado “DApp”, que permite que o usuário se conecte em projetos Defi (Finanças Descentralizadas) utilizando redes como a Binance Smart Chain-BSC e Ethereum.

Nesse sentido, um dos projetos que o aplicativo Trust Wallet disponibiliza é o projeto denominado “TREEDEFI”, como relatado no boletim de ocorrência anexado à exordial, onde o autor comprou, dentro da Trust Wallet, tokens desse projeto, no total de 9.3 trees e 506,86 seeds,
conforme telas anexadas na inicial.

Ocorre que, em
06/09/2021
, por volta das
17h14min
, o autor começou a receber notificações referentes a transações executadas em sua carteira, cujo endereço é 0
x2a31f5e5909af06b9bbee24b596a2858c31ea47b.

Em seguida, percebeu que alguém acessou sua carteira e

retirou todo o seu investimento na TreeDefi, que estavam na farm seed-tree e na autopool de seed, depois converteu tudo para outra criptomoeda denominada “BNB” e, após sua conversão, foi realizada a transferência para outra carteira com titularidade desconhecida pelo autor.

Assevera que, ao verificar que seu saldo estava “zerado”, abriu ticket na Trust Wallet, informou a Binance pelo chat, bem como entrou em contato com os desenvolvedores do projeto responsável pelas criptomoedas Seed e Tree, através do Telegram, que é a TreeDef, no entanto,
não obtendo êxito na resolução do impasse.

Anexou aos autos
e-mails
enviados à Binance, o Boletim de Ocorrência no
2021.234032,
comprovantes de transferências bancárias para a empresa Forteras Serviços, termos de serviço de carteira de confiança, informações do
software
de segurança do celular e tela da versão da Trust Wallet (ids. nos 140317334/140317343).

A demandada, por sua vez, afirma que o autor optou por transacionar os ativos com um aplicativo parceiro da empresa BINANCE, ou seja, a “Trust Wallet” que assumiu, basicamente, o papel de corretora nesta relação.

Assevera que, por outro lado, a demandada não é uma corretora, pois não administra valores ou efetua a movimentação das criptomoedas, sendo que sua função restringe-se apenas a converter as moedas reais para a criptomoeda.

No entanto, suas alegações não se sustentam, uma vez que no documento anexado no id. 140318659 consta que o objeto da empresa demandada seria
“(I) prestador de serviços de tecnologia; (II)
corretor e custodiante de criptoativos
; (III) prestador de serviços de agente de coleta; (IV) prestador de serviços de representação, e (V) detentor de participação em outras sociedades”.
(grifei)

Ademais, a jurisprudência do e. TJSP já reconheceu que as sociedades
B. Fintech e Binance
integram o mesmo grupo econômico, voltado à corretagem e custódia de criptomoedas, sendo partes legítimas para responderem perante o consumidor. Vejamos:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, determinando a emenda à inicial, sob pena de prolação de sentença. Ação indenizatória fundada em falha de segurança na gestão de criptomoedas.
Este E. TJSP já reconheceu que as sociedades B Fintech e Binance integram o mesmo grupo econômico, voltado à corretagem e custódia de criptomoedas, sendo partes legítimas para responderem perante o consumidor agravante. Precedente
. Decisão reformada, reconhecida a legitimidade passiva ad causam da agravada. Agravo de instrumento provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2180638-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Logo, não se desconhece que a reclamada atua no mercado na condição de intermediária na compra e venda de criptomoedas que, todavia, não isenta sua responsabilidade quanto a eventuais fraudes decorrentes do uso de sua plataforma digital.

A respeito da fraude das transações descritas na inicial, trata-se de situação inserida no âmbito do risco da atividade exercida pela reclamada, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações do reclamante, cabia à reclamada demonstrar cabalmente a inexistência de falha em seu sistema, ou ainda ter o autor contribuído para o fornecimento de seus dados a terceiros.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Ademais, a reclamada não infirma a aquisição pelo autor das criptomoedas descritas na inicial, tampouco nega a subtração dos valores investidos pelo reclamante.

Como bem consignado pelo MM. Juiz sentenciante:

“(...)

Em que pese a alegação pela reclamada de que o autor foi responsável pela invasão da conta, tenho que a excludente não prospera pois não há qualquer comprovação nesse sentido
. Além disso, a transferência foi realizada à terceiros onde foi informado pela Reclamada que tomou atitude de colocar a conta destino na “black list”. (...)”
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Alegada invasão de conta ou valores custodiados com retirada de referidos, sem a anuência do investidor. Preliminar afastada. Ilegitimidade passiva não configurada
. Mérito propriamente dito.
Incidência da legislação protetiva do consumidor. Falha na prestação de serviços caracterizada. Empresa ré que assume o risco da atividade desempenhada. Responsabilidade objetiva que incide ao caso. Dano material demonstrado
. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

(TJSP; Apelação Cível 1066878-49.2021.8.26.0002; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da carteira do autor, no montante de
U$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos dólares),
equivalente a
R$ 28.292,22 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022